Tribunal: TJDFT
Processo: 0711731-13.2024.8.07.0010
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
DIREITO DO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DESCONTOS INDEVIDOS DE MENSALIDADES ASSOCIATIVAS. DÉBITOS LANÇADOS SEM AUTORIZAÇÃO DO BENEFICIÁRIO, EM QUANTIA MENSAL DE R$ 39,53, SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. CONTRATEMPO QUE NÃO ENSEJA OFENSA GRAVE A QUALQUER ASPECTO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. SITUAÇÃO CONFIGURADORA DE OFENSA A DIREITO DA PERSONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE NÃO ULTRAPASSA O LIMITE DO MERO DISSABOR. ABORRECIMENTO DO CONTIDIONAO QUE NÃO DÁ CAUSA A INDENIZAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais e materiais, reconheceu a nulidade do lançamento de descontos relativos a mensalidades associativas sobre os proventos de aposentadoria do autor, determinou a restituição da quantia descontada, com a devida correção, e afastou a postulada indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar se configura dano moral indenizável o indevido desconto de mensalidade associativa em importância de R$ 39,53 sobre proventos de aposentadoria do autor, conquanto não autorizada a entidade associativa ré a efetivar tais débitos.
3. A reparação de dano extrapatrimonial pressupõe violação a direitos da personalidade (CF/1988, art. 5o, inc. X), sendo cabível tutela inibitória e indenização por perdas e danos (CC, art. 12, caput; art. 927, caput) quando demonstre a parte que se diz lesada ter suportado grave ofensa a aspectos de sua dignidade como pessoa humana.
4. Caso concreto em que o conjunto probatório não demonstra ter o autor, apesar de vítima de falha na prestação de serviços ofertada pela entidade associativa ré, pelo lançamento de descontos indevidos sobre seus proventos de aposentadoria, enfrentado situação que ultrapasse o limite do mero dissabor cotidiano a gerar normal e compreensível indignação pelo contratempo em que se viu envolvido. Situação de aborrecimento caracterizada, mas que não dá ensejo à pretendida indenização por dano moral.
5. Precedentes da 8a Turma Cível confirmam a inexistência de dano moral in re ipsa em hipóteses de desconto indevido em benefício previdenciário, quando não demonstrada repercussão psíquica ou patrimonial significativa.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. X. CC, art. 12; art. 927. CPC, art. 1.012; art. 1.013; art. 1.026, § 2o
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0704981-85.2025.8.07.0001, Rel(a). JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, p. 15.09.2025. TJDFT, APC 0707938-84.2024.8.07.0004, Rel(a). JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, p. 01.08.2025. TJDFT, APC 0727060-63.2022.8.07.0001, Rel(a). CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, p. 08.07.2023.